Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAQUIM TEIXEIRA FILHO (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0712608-42.2022.8.07.0003 proposta contra CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA (agravado/réu), exarada nos seguintes termos (ID 127799823 dos autos de origem): (...) Primeiramente, indefiro a gratuidade de justiça ao autor, uma vez que seus rendimentos líquidos, em valor superior a R$ 7.000,00 mensais não o colocam em situação de hipossuficiência econômica, e desmontram que possui condições de arcar com as custas processuais. Decidir em contrário seria desvirtuar a finalidade do benefício da gratuidade de justiça, que se destina àqueles que efetivamente necessitam. Quanto às alegações de que a decisão precedente estaria “confusa e equivocada”, esclareço ao autor que é papel da parte instruir a ação com todos os documentos essenciais à prova de seu direito e à compreensão dos fatos, especialmente quando se postula a concessão de um pedido liminar, que exige que o direito seja demonstrado em sede de cognição sumária. Nesse sentido, não é obrigação do Juízo acessar o sistema de outro Tribunal para verificar se as alegações da parte são verdadeiras. Esta é quem deve trazer os elementos aos autos, visto que o papel do juiz não é investigativo. Com relação à conexão entre as ações, este Juízo não tem o poder de avocar os autos que tramitam perante a 1a Cível de Ceilândia, de forma que a parte deve requerer naqueles autos o reconhecimento da prevenção, já que, embora ainda não citada, possui ciência inequívoca da tramitação daquele processo, para que o juízo decline a competência em favor deste Juízo, caso entenda pela existência de prevenção. Pelas mesmas razões, o pedido de sobrestamento da imissão da posse deve ser feito perante o juízo em que tramita a ação, e não perante este Juízo. Passo a analisar o pedido de liminar. O autor não comprovou o exercício da posse de boa-fé sobre o imóvel e tampouco comprovou a turbação exercida pelo réu. Como demonstra a certidão de ônus, que somente foi anexada após determinação de emenda, o réu adquiriu o imóvel e, assim, está apenas exercendo um dos direitos inerentes à sua propriedade ao buscar se imitir na posse. O autor alega que o leilão seria inválido, porém, não comprovou nos autos ter ajuizado qualquer ação que buscasse a invalidação do procedimento. Assim, presume-se sua regularidade, razão pela qual o arrematante do bem possui direito de imitir-se na posse. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de liminar de manutenção de posse. Recolham-se as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. (...) Em suas razões recursais (ID 37152425), o agravante alega que o fato de perceber remuneração mensal superior a R$7.000,00 (sete mil reais) não é motivo suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça. Diz que “mesmo recebendo valores próximos a R$ 7.000,00 (sete mil reais), ainda assim, após tantos descontos compulsórios, pouco lhe sobra para garantir o sustento próprio e de sua família.” (ID 37152425 – Pág. 6) Defende que o magistrado não pode presumir, sem antes oportunizar o contraditório, que a parte possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Sustenta que deve haver a reunião da demanda com os autos de imissão de posse, por conexão, em razão da identidade da causa de pedir, a fim de evitar decisões conflitantes. Assevera que “acerca da questão, segue em pauta o comando emanado do SFT, em sede de REPERCUSSÃO GERAL a conferir efeito suspensivo sobre a questão de desalojamento possessório e sobrestado para se suspender qualquer forma vulnerável de desparopriação de moradias, consoante ilustra a matéria a brilhante decisão do Ministro Luiz Roberto BARROSO que assim se demosntra, vez que consta da decisão proferida pelo eminente Ministro, nos autos da ADPF 828 MC/DF.” (ID 37152425 – Pág. 15) Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores contidos no art. 561 do Código de Processo Civil, de forma que deve ser concedida, liminarmente, a manutenção de posse. Informa que “por conta da propositura da Ação de IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL objeto da lide, por parte da Agravada, Processo no 0714723-36.2022.8.07.0003 junto à 1a Vara Cível de Ceilândia, justifica o pedido preliminar de MANUTENÇÃO NA POSSE do Agravante como condição sine qua non, sob pena de perder seu efeito, na forma de CONEXÃO PROCESSUAL, com competência reconhecida ao Juízo ora a quo, da 3a Vara Cível de Ceilândia, por conta da prevenção deflagrada deste Juízo” (ID 37152425 – Pág. 24) Ao final, pede antecipação da tutela recursal, para deferir a manutenção de posse do imóvel; determinar a reunião dos processos por conexão e o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Dispensa-se o preparo por ser um dos pedidos do pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. Da gratuidade de justiça: Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo art. 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Assim, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada indica a inexistência de probabilidade do direito invocado, uma vez que o documento de ID 127531976 dos autos de origem revela que o agravante é servidor público e aufere renda mensal líquida acima de R$7.000,00 (sete mil reais), o que supera em muito os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Da manutenção de posse: Quanto ao pedido de manutenção de posse do imóvel, entendo ausente a probabilidade do direito para deferi-lo liminarmente. Isso porque, analisando a escritura pública acostada no ID 127531983 dos autos de origem, é possível constatar que o réu, ora agravado, adquiriu formalmente o imóvel objeto da lide, de forma que têm o direito de reavê-lo. Sobre o tema, em caso análogo aos dos autos, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação de imissão na posse, deferiu a tutela de urgência e imitiu o autor na posse do imóvel, determinando ao réu e ocupantes do imóvel que o desocupem, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição do mandado de imissão. 2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Tendo o agravado demonstrado que adquiriu da Caixa Econômica Federal o imóvel livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial e que enviou notificação extrajudicial informando sobre a compra e dando prazo para desocupação e entrega das chaves, tem o agravado o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha. 4. A matéria não deduzida no juízo a quo (no caso, a retenção de benfeitorias realizadas no imóvel) representa inovação recursal e sua apreciação configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1159344, 07199687620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para atribuir, inaudita altera pars, a excepcional antecipação da tutela recursal. Da conexão: De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo não caracterizado o necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que postergar a eventual reunião dos processos, por ora, não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.